Tribunal: TJDFT
Processo: 0733310-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733310-72.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALMINDA EVARISTO DA SILVA RECORRIDO: PALOMA ALBUQUERQUE PONTES DECISÃO O recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Instado a comprovar a hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais (ID 13332283), se manteve inerte, consoante certidão de ID 13773988. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por Alminda Evaristo da Silva, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, retorne o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Juiz de Direito